Tribunal: TJDFT
Processo: 0741098-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741098-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR GUIMARAES CARNEIRO AGRAVADO: CRONOS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ARTHUR GUIMARÃES CARNEIRO contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0743344-49.2022.8.07.0001, ajuizada contra CRONOS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA. Em 02/02/2023, o agravante peticiona pela desistência do recurso, nos termos da petição de ID 43124459. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, conforme disposto no art. 998 e 999 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “(...)1. Desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. (...)”. (07025293920208070014, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 06/12/2022). Dentro desse contexto, considerando a perda superveniente do interesse recursal, já que a parte que aceita expressamente a decisão não poderá recorrer (art. 1.000, do CPC), com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO DO RECURSO de agravo de instrumento, porque prejudicado, nos moldes do art. 932, III, do CPC. Comunique-se o juízo de origem (autos n. 0743344-49.2022.8.07.0001). Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator